Tribunal: TJSP
Processo: 2121345-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Coisas
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA A TÍTULO DE ASTREINTE - RECURSO INTERPOSTO EM FASE EXECUTÓRIA, PENDENTE DE JULGAMENTO, NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA A TÍTULO DE ASTREINTE - RECURSO INTERPOSTO EM FASE EXECUTÓRIA, PENDENTE DE JULGAMENTO, NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO RELATIVO À MULTA, O QUAL ESTÁ CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, § 3o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO